Tribunal: STF
Processo: ARE 1538006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO DE MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I – A aposentadoria especial é um benefício concedido ao trabalhador exposto a agentes prejudiciais à saúde. O art. 40, §4º, da Constituição da República, com a redação anterior à da Emenda Constitucional n. 103/2019 para a hipótese vertente, garantiu aos servidores que trabalham em condições especiais, de risco à saúde, uma forma especial de contagem do tempo de serviço para fim de aposentadoria, condicionando à edição de lei complementar. 



    II - Todavia, diante da ausência de normas complementares, o STJ, alinhado com a Suprema Corte, entende que, “enquanto não editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, da Constituição, a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos é regulada pela Lei 8.213/1991.” (AREsp 1531323/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03-10-2019, DJe 11-10-2019). 



     III - Por sinal, é nessa direção a Súmula Vinculante n. 33 do STF disciplinando que: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 



    IV - Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 139, em sede de repercussão geral, decidiu: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 (RE 590260, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, Repercussão Geral - Mérito Dje-200 Divulg 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)”. 



    V - A tese do recorrente é no sentido de que o autor não cumpriu o primeiro requisito atinente ao tempo de contribuição previsto no inciso I, do art. 3º da EC 47/2005, a saber: 35 anos de contribuição. 



    VI - Ocorre que, em observância a Súmula 33 do STF e, considerando a inexistência de norma específica tratando da questão, há de se aplicar o teor do Lei nº 8.213/91. 



    VII - Dessa forma, restou demonstrado nos autos o direito do autor à aposentadoria na forma assegurada no art. 3º, da EC nº 47/05, com proventos calculados conforme a integralidade e a paridade com os vencimentos dos servidores da ativa. 



    VIII - Por fim, diante do cumprimento dos requisitos legais para a aplicação dos institutos da paridade e integralidade, há presunção de reserva financeira para o pagamento respectiva verba quando este foi transferido para a inatividade, de modo que não há que se falar em vedação a concessão de benefício sem a precedência da fonte do custeio. 



    IX – Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária julgada improcedente. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 6º da EC 41/2003, 3º da EC 47/2005 e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente